Tribunal: TJSP
Processo: 2078328-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. Manutenção. Execução de crédito de elevado valor. Infrutíferas as diligências de bloqueio em conta e localização de outros bens. Imóveis da ré gravados com hipoteca e compromissados à venda em favor de terceiros. Falta de indicação pela devedora de outros bens aptos a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. Manutenção. Execução de crédito de elevado valor. Infrutíferas as diligências de bloqueio em conta e localização de outros bens. Imóveis da ré gravados com hipoteca e compromissados à venda em favor de terceiros. Falta de indicação pela devedora de outros bens aptos a garantir a execução. Caráter subsidiário desta modalidade de penhora observado. Recurso desprovido.